Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-60.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-60.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 047.846.381-21 (EMBARGADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT S/A (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001720-60.2017.8.11.0022

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO: JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE DE NASCITURO – TETO DA COBERTURA SECURITÁRIA PLEITEADA SOMENTE PELA GENITORA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. A existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001720-60.2017.8.11.0022

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO: JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Na ocasião, a embargante fala de omissão, uma vez que o Acórdão reconheceu o direito do genitor, mas não reduziu a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT para o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, e reduzida a condenação para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), ressalvada a quota parte do genitor da vítima.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 42587962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001720-60.2017.8.11.0022

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, pois a questão suscitada foi devidamente analisada.

A decisão embargada foi clara ao dispor que: “
a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.”

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020